Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR 16. TEMA 1150 (RESP 1.895.936). OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo para cassar a sentença que reconheceu a prescrição de ação revisional do PASEP cumulada com danos morais e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento. 1.1. O embargante afirma que o acórdão é omisso. Aduz que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. Defende que o acórdão também fora omisso quanto à atuação vinculada do Banco do Brasil às normas e diretrizes impostas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Defende o prazo prescricional quinquenal para a espécie. 1.2. O feito restou suspenso até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. 1.3. O autor informa o julgamento do REsp 1.895.936, Tema 1150, e requer o regular processamento do feito.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte. 2.1. A questão da legitimidade passiva do banco réu não foi aventada durante o trâmite processual, não podendo ser causa de omissão a questão que não foi discutida no processo. 2.2. O acórdão foi claro em consignar que o prazo prescricional aplicável ao caso dos autos é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e que o marco inicial da contagem do prazo prescricional ocorre no momento em que surge a pretensão, ou seja, somente no momento em que o autor foi autorizado a levantar o saldo do PASEP.
3. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), fixou-se a seguinte tese: “Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975.” (0720138-77.2020.8.07.0000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização).
4. No julgamento do Tema 1150 (REsp 1.895.936), firmou-se a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp 1895936 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).
5. O acórdão está em consonância com o precedente vinculante proferido no julgamento do Tema 1150, uma vez que reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em ações nas quais se discutam falhas na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; bem como a aplicação do prazo prescricional decenal à espécie.
6. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 6.1. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.